Tribunal: TJSP
Processo: 0016167-71.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Servidor da Fundação Municipal de Rio Claro que, exercendo a função de agente de controle de zoonoses, pretende receber adicional de insalubridade no grau máximo. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no resultado da prova pericial. Incidência sobre o salário mínimo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prova técnica, ademais, que aludiu às condições

Ementa:
Apelação. Servidor da Fundação Municipal de Rio Claro que, exercendo a função de agente de controle de zoonoses, pretende receber adicional de insalubridade no grau máximo. Admissibilidade. Pretensão que encontra respaldo no resultado da prova pericial. Incidência sobre o salário mínimo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prova técnica, ademais, que aludiu às condições insalubres como inerentes à própria natureza da função, daí a possibilidade de concessão do adicional com efeito retroativo (Apelação no 1000961-52.2016.8.26.0069, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 26/08/2019). Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Montante que atende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois, a par de não representar nenhum tipo de exagero, remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, considerando o seu grau de zelo profissional e o tempo decorrido desde a propositura da ação (2010). Recursos desprovidos.